Tribunal: TJBA
Processo: 8062210-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062210-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA CERQUEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FILIPE CERQUEIRA DE CARVALHO ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 562 E 563 DO CPC. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse para a Agravante.

II. Questão em discussão:
Se há evidencias nos autos de de que a liminar foi indeferida indevidamente.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que na origem, a Autora, aqui Agravante, ajuizou ação de reintegração de posse em 20/05/2025, sustentando ter sofrido esbulho, praticado pelo seu ex marido e filhos advindos dessa união, no imóvel que lhe foi conferida proteção legal de usufruto vitalício, em sede de homologação de divórcio consensual em 03/05/2007, a saber: imóvel localizado na Rua Japão, nº 628, Bairro Caseb, Feira de Santana/BA.

Ocorre que, a própria Agravante reconhece ter deixado o imóvel desde o ano de 2011, passado mais de dez anos em outro estado sem nunca ter retornado ou demonstrado qualquer intenção de voltar a residir no bem, bem assim, é incontroverso nos autos e nos de origem que retornou para cidade do imóvel em 2024, com auxílio dos filhos que lá estavam residindo com o pai, seu ex cônjuge, por lapso temporal tão extenso quanto o de sua não utilização.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, as evidência apontam que os requisitos previstos no artigo 561 do CPC não foram atendidos, ao tempo em que, a decisão agravada se mostra em conformidade com os artigos 562 e 563 do retrocitado diploma processual cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062210-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LETICIA CERQUEIRA DE CARVALHO e como Agravado FILIPE CERQUEIRA DE CARVALHO ALMEIDA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça